Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (EMBARGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018751-40.2020.8.11.0000 aviado na “MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO, COM PEDIDO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1002470-92.2020.8.11.0037 onde litiga com NILSO JOSE VIGOLO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68962485 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70506986 que o primeiro vício identificado no v. acórdão, ora embargado, consiste no fato de que não é cabível a concessão de uma medida constritiva – muito menos uma medida que atinge terceiros – em uma ação cautelar de arresto; que o embargado possui mera pretensão de um suposto direito e, não havendo decisão de cunho condenatório, não se tem a certeza do direito, de sorte a não se poder falar em responsabilidade patrimonial – afinal, trata-se de processo de conhecimento na origem; que o Embargante não é devedor, mas tão somente passou a figurar no polo passivo de uma demanda na qual ainda será analisado o mérito de questões que, ao final, poderá em tese torná-la devedor; que outro vício identificado no v. acórdão, ora embargado, consiste na evidente premissa equivocada em que se pautou esta col. Câmara, ao dispor que existiria, na demanda de origem, pedido, além de causa de pedir, de desconsideração da personalidade jurídica; que ante a estabilização subjetiva da lide, não há dúvida acerca da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que revela a ilegalidade e teratologia da r. decisão agravada, que violou diretamente o procedimento contido no art. 133 e ss. do CPC; que esta col. Câmara restou omissa quanto ao argumento de que cada um dos fundamentos utilizados pelo Embargado para obter a tutela almejada, de desconsideração, aborda supostos atos que teriam sido cometidos por terceiros; outro vício identificado no v. acórdão, ora embargado, consiste na questão relativa acerca do fato de que a tutela almejada com a desconsideração possui o precípuo escopo de tornar ineficaz certos atos para alcançar o patrimônio da personalidade jurídica – não a anulação da personalidade jurídica –, com supedâneo em uma das hipóteses caracterizadoras.

Contrarrazões sob ID. 73655986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

De início, convém consignar que a questão relativa a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, envolvendo o mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, já foi objeto de agravos anteriores, inclusive, sobre referido tema a Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, quando da análise do RAI nº 1018184-09.2020.8.11.0000, com brilhantismo discorreu sobre questão e a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno, decisão da qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aliás, a matéria em questão com pedido de liminar foi objeto do RAI nº 1012769-45.2020.8.11.0000, de minha relatoria, envolvendo a mesma agravada, mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, razão pela qual valho-me de um fragmento para amparar a sustentação desta liminar recursal:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex. Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aliás, sobre as duas matérias, estas foram muito bem delineadas no RAI nº 1012237- 71.2020.8.11.0000 (desconsideração da personalidade jurídica) e RAI nº 1012738-25.2020.8.11.0000 (fraude contra credores) tanto pela Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, da Comarca de Sorriso-MT, como por esta relatora, razão pela qual valho-me de ambas as decisões, respectivamente, para amparar a sustentação desta liminar recursal:

"RAI nº 1012237-71.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.

‘Com o fim de elucidação, inicialmente consigno que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020.

Dito isso, em detida análise dos autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.º 32969388), referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.º 32970043).

O que, demonstra, ainda que de forma não exauriente, que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesma relacionou na ação de recuperação judicial.

Destaco ainda a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda realizada no dia 23/03/2020 (ID n.º 32340185), através da qual o Sr. Alex Pereira, sócio proprietário da empresa requerida transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida.

Dessa maneira, considerando as tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, no claro intuito de lesar os credores, está patente o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do CC, merecendo, portanto, guarida o pleito perquirido.

Consigno que se torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2º do art. 134 do CPC.

Por fim, destaco novamente que a indisponibilização do imóvel rural de propriedade da empresa requerida e deu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens dos imóveis não causará prejuízo à ré, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará o direito do credor, ora requerente.’

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do CC.

Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.

Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.

Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

"RAI nº 1012738-25.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, como na apreciação da liminar recursal do RAI nº 1012237-71.2020.8.11.0000, cujo agravante é o convivente da ora agravante contra o mesmo agravado, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao estender as decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, de forma que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa requerida e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a agravante THASSIA CHISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.

Inclusive, pela simples leitura da decisão recorrida (ID nº 33362389, verifica-se que a situação trazida neste recurso é muito mais grave daquela trazida no RAI nº 1012237-71.2020.8.11.0000, uma vez que além do desvio ou ocultação de patrimônio, afirmou Juíza “a quo” que há fortes indícios de fraude contra credores, com a ativa participação da convivente, o que macula por completo a relevância da fundamentação.

Aliás, diante da clareza e da riqueza de detalhes trazidas na decisão singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, não poderia deixar de transcrevê-la:

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de ID n.º 33345685, no qual a parte autora pugna para que as medidas de constrição já deferidas nos autos recaiam também sobre os bens da convivente do proprietário da empresa ré, ora requerido, visto que desconsiderada a personalidade jurídica.

Informa que o Sr. Alex, sócio proprietário da pessoa jurídica requerida, convive em união estável com a Sra. Thássia Cristina desde o ano de 2018.

Afirma que o requerido está ocultando patrimônio por meio de sua convivente, com fundamento nas tentativas de transferência de patrimônio para ela dias antes com o ingresso do pedido de recuperação judicial, o que demonstraria a participação daquela “nos esquemas perpetrados pela requerida”.

Informa que nas fazendas pertencentes ao casal onde está sendo realizado o sequestro dos bens, em cumprimento da decisão judicial proferida, o Oficial de Justiça responsável identificou a existência de insumos e adubos em nome da Senhora Thássia, convivente do Sr. Alex, os quais são utilizados na exploração da atividade agrícola que beneficiaria ambos, já que conviventes desde o ano de 2018.

Por fim, pugna que “as determinações já exaradas nos autos, alcancem os bens móveis e imóveis da Senhora Thássia Cristina, incluindo maquinários, adubos, insumos, buscas de ativo via BacenJud, de automóveis RenaJud, etc., porquanto sobejamente comprovada a sua participação na dilapidação patrimonial da empresa requerida, em conluio com o seu convivente.”

É o relato do necessário. Decido.

Portanto, in casu, além dos indícios da possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas, há fortes indícios de fraude contra credores.

Neste particular, até prova em contrário, diante do lapso temporal entre o pedido de recuperação judicial e das transferências de bens, ainda levando em consideração o modus operandi dos participantes na sua realização, bem como a relação de afinidade entre o sócio da empresa e a agravante, de fato, os indícios de conluio com objetivo de fraudar credores são extremamente fortes.

Diante da situação apresentada, não tenho dúvida, como no outro recurso, de prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventuais indícios na ocultação de patrimônio e de possível fraude contra credores pelos sócios.

Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargador”

Com essas considerações, defiro a liminar recursal pretendida em todos os seus termos, para determinar:

a) a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX PEREIRA, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;

b) o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada, seu sócio Alex, e convivente Thássia, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e c) o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.”

Lado outro, não procede a alegação do agravante de nulidade da decisão Agravada, sob o fundamento de que o pedido de desconsideração foi formulado de modo incidental, em violação ao procedimento específico estabelecido pelos arts. 133 e ss do CPC, havendo a necessidade de Instauração do Incidente de Desconsideração.

É cediço que, nos termos do art. 329, I do CPC, até o momento da citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

Portanto, a hipótese se amolda ao regramento previsto no art. 134, § 2º, do CPC, que trata do pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial de processo de execução.

“Nesse caso, a citação do sócio ou da sociedade (esta no caso de desconsideração inversa) já será requerida originariamente. Ocorrendo esse requerimento originário, a demanda terá sido proposta em face do indigitado devedor da obrigação (seja a sociedade, seja o sócio) e, também, em face de terceiro (o sócio ou a sociedade, conforme o caso) que, não obstante estranho à relação obrigacional deduzida no processo, pode ser considerado também responsável pelo pagamento. Formar-se-á, aí, então, um litisconsórcio passivo originário entre a sociedade e o sócio. E em razão desse litisconsórcio originário não haverá qualquer motivo para a instauração do incidente (art. 134, § 2º). Afinal, nesse feito a pretensão à desconsideração integrará o próprio objeto do processo, cabendo ao juiz, ao proferir decisão sobre o ponto, acolher ou rejeitar tal pretensão. Sendo originário o litisconsórcio entre sociedade e sócio, não haveria como tratar o indigitado responsável (não devedor), seja ele o sócio, seja a sociedade (no caso de desconsideração inversa), como terceiro, motivo pelo qual não haveria qualquer sentido em instaurar-se um incidente que tem por fim promover uma intervenção de terceiro”. (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA. O novo processo civil brasileiro - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 94).

Outrossim, não se pode confundir a medida de indisponibilidade de bens, que está inserida no próprio poder geral de cautela do juiz, com a exigência legal de citação dos réus antes de eventual desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 135 do CPC.

Aliás, não é outro o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MASSA FALIDA DE MINAS CENTER MED. 1. Os indícios de confusão patrimonial e da existência de grupo econômico autorizam a extensão da desconsideração da personalidade jurídica a outras empresas e aos seus sócios. Precedentes. 2. A medida acautelatória de indisponibilidade de bens dos sócios, indispensável à reparação do dano provocado, poderá ser decretada a pedido das partes interessadas ou de ofício, perdurando até que se decida, em definitivo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MG - AI: 10000190347955000 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - ART. 133 E SEGUINTES DO CPC/15 - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA A INSTAURAÇÃO - DESNECESSIDADE - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS, ANTES DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15. 1. Com o advento do CPC/15, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão do cumprimento de sentença e prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica secundária a ser atingida, passou a ser obrigatória, tudo conforme dispõe o art. 133 e seguintes. 2. Nos termos do § 4º do art. 134 do CPC/15, compete à parte apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, a fim de que seja instaurado o incidente, não se exigindo a produção de prova pré-constituída, porquanto a prova para o convencimento de suas alegações poderá ser realizada posteriormente em contraditório. 3. Assim, alegado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o § 4º do art. 134 do CPC/15, por entender ser aplicável, ao caso concreto, a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, deve ser instaurado o incidente da desconsideração com a citação dos sócios e posterior produção de prova para, assim, proferir o julgamento do pedido do exequente. 4. Lado outro, a previsão legal no novo CPC/15 que exige o contraditório tradicional, não impede a concessão da liminar de indisponibilidade de bens dos sócios da pessoa jurídica executada alvo da desconsideração da personalidade jurídica, desde que comprovados os requisitos legais do art. 300 do CPC. 5. Contudo, não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente de eventual dilapidação de patrimônio dos sócios da pessoa jurídica executada, impossível à concessão da liminar de arresto de bens na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.081080-6/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO FALIMENTAR - ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL - REJEIÇÃO DE QUESTÕES PRELIMINARES - CORREÇÃO - DECISÃO QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE RÉ - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a assertiva da parte da ocorrência de inépcia da petição inicial e de violação ao devido processo legal, porquanto a ausência de requerimento de citação não implica nulidade absoluta, ao que se acresce que a indisponibilidade de bens pode ser decretada de ofício (artigo 82, § 2º da Lei de Falências), com o exercício diferido do direito de defesa, o que já restou decidido, inclusive, judicialmente. 2. O pedido de extensão dos efeitos da falência pode ser realizado independentemente de ação revocatória, não se denotando, assim, a propalada inadequação da via eleita, o que impõe a confirmação da decisão que decretou a indisponibilidade e a arrecadação dos bens da sociedade agravante e de seus sócios.” 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.241557-9/007, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2017)

Destarte, pela análise fática e à luz dos fundamentos expostos, nesta fase de cognição sumária, reconheço fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, o que autoriza a manutenção do deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e outras medidas, determinados na decisão ora agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A questão relativa a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, envolvendo o mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, já foi objeto de agravos anteriores, inclusive no RAI nº 1018184-09.2020.8.11.0000, sob relatoria da Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, no qual restou consignado o deferimento quando presente a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.

Havendo fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, autorizado está o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e outras medidas, determinados na decisão ora agravada.

Nos termos do art. 329, I do CPC, até o momento da citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

No caso, a hipótese se amolda ao regramento previsto no art. 134, § 2º, do CPC, que trata do pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial de processo de execução, o que dispensa a necessidade de instauração do respectivo incidente de desconsideração.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021